Tribunal: TJSP
Processo: 1004328-29.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 28.756
Processual. Ação de cobrança de diferença da indenização do seguro obrigatório (DPVAT), julgada improcedente. Pretensão à anulação manifestada pelo autor.
Se as razões recursais não guardam correlação com a sentença vergastada, o recurso não pode ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 28.756
Processual. Ação de cobrança de diferença da indenização do seguro obrigatório (DPVAT), julgada improcedente. Pretensão à anulação manifestada pelo autor.
Se as razões recursais não guardam correlação com a sentença vergastada, o recurso não pode ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO.